Tribunal: TJMT
Processo: 1054670-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054670-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA - CPF: 346.065.051-68 (RECORRENTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE COM O FITO DE IMPULSINONAR A MARCHA PROCESSUAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

Se o recurso inominado foi interposto contra despacho de mero expediente com o fito de impulsionar a marcha processual,

não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054670-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrida(s):

Maria Ângela Lima de Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito, em relação à obrigação de fazer, e determinou a intimação do Executado, ora Recorrente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o cumprimento da referida obrigação.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 10.000,00, bem como a título de dano material, no valor de R$ 5.000,00, bem como declarou a inexistência dos débitos discutidos nestes autos referente à antecipação do 13ª salário. Houve interposição de recurso inominado pelo Banco do Brasil S.A., o qual foi julgado em 30/03/2023, relatoria Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, sendo negado provimento ao recurso. A decisão colegiada transitou em julgado em 26/04/2023.

Da análise dos autos, verifico que em 22/05/2023 o juiz “a quo” declarou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC.

Em 29/05/2023 foram opostos embargos de declaração pelo exequente, os quais foram acolhidos em decisão prolatada em 05/07/2023, abaixo transcrita:

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos declaratórios de id. 119111815 para determinar o prosseguimento do feito com relação à obrigação de fazer.

Ato contínuo, observa-se que a sentença declarou a inexistência dos débitos discutidos nestes autos referente a antecipação do 13ª salário, deste modo,
intimo a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o cumprimento da referida obrigação.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Contra a decisão acima transcrita que determinou a intimação da executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o cumprimento da referida obrigação, a Reclamada interpôs o presente recurso inominado, alegando o cumprimento da obrigação de fazer.

A Lei nº 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Ademais, contra despacho de mero expediente não há previsão de recurso, nos termos do disposto no artigo 1.001 do CPC,
in verbis:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despacho que determinou o bloqueio de ativos via SISBAJUD. Ato judicial não recorrível por absoluta ausência de conteúdo decisório. Despacho agravado que apenas determinou a constrição inicial, sem apreciar a tese de impenhorabilidade levantada no recurso. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 20191454220228260000 SP 2019145-42.2022.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 22/03/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão guerreada que determinou o bloqueio do valor da execução através do sistema Sisbajud, com oportunidade para manifestação da credora – Insurgência que não comporta conhecimento – Irrecorribilidade de despacho sem conteúdo decisório – Inteligência do Art. 1.001 do CPC – De outro lado, igualmente não admite conhecimento a arguição de impenhorabilidade de verba salarial, eis que não foi objeto de análise e decisão pelo juízo de primeiro grau – Impossibilidade de conhecimento nesta sede, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 21345251620228260000 SP 2134525-16.2022.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/07/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REVOGADA NO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. LEI DOS JUIZADOS QUE PREVÊ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APENAS DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei nº 9.099/95 dispõe em seu art. 41 que no âmbito do Juizado Especial apenas cabe recurso de sentença. 2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão (mov.48.1) que acolheu os embargos de declaração revogou os efeitos da sentença de extinção, o que fez com que subsistisse apenas despacho de prosseguimento do feito (mov. 57.1), tal como foi feito pelo Juízo de origem ao homologar o parecer do Juiz Leigo. 3. Deste modo, inexistindo previsão de possibilidade de interposição de recurso inominado de despacho, a presente peça recursal não comporta conhecimento. (TJ-PR - RI: 00001977320208160117 Medianeira 0000197-73.2020.8.16.0117 (Decisão monocrática), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 12/07/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/07/2021)

A irresignação da Recorrente não pode ser apreciada diretamente pela via recursal. Tratando-se de execução fundada em título executivo judicial, a via adequada para o agravante resistir ao cumprimento de sentença é por meio dos Embargos à Execução ou Embargos do devedor.

Assim, a defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado nº 117, do FONAJE
, in verbis
:

ENUNCIADO 117 –
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
.

Desta forma, como ato judicial recorrido não se encaixa no conceito de decisão terminativa, mas sim, despacho de mero expediente com o fito de impulsionar a marcha processual, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023